Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019258-55.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CELSO PIVATTO - CPF: 005.655.279-32 (RECORRIDO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS , DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1019258-55.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES:

FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA.

CELSO PIVATTO.

RECORRIDO: CELSO PIVATTO.

FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA EM DESCARGA – COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATRASO PARA DESCARGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DE CHEGADA

– FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE
FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA
CONHECIDO E PROVIDO – E RECURSO DE CELSO PIVATTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento indenizatório por demora de descarregamento de carga transportados pela parte recorrida em favor da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA.

1.1. Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.3.
Defende a improcedência do pedido inicial em razão da ausência de comprovação do horário de chegada.

1.4. Litigância de má-fé.

2. Das razões recursais do recorrente CELSO PIVATTO.

2.1. Pleiteia a atualização do valor das horas excedentes.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, consta da peça de impugnação a documentação de regularidade do cadastramento como transportador autônomo de cargas.

Além disso, não se pode olvidar o fato de que foi a parte recorrida o transportador prejudicado com a demora no descarregamento destinados à empresa recorrente, o que lhe garante a condição de parte legítima para o pleito indenizatório registrado nos autos.

1.2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate judicial envolve pedido indenizatório por demora de descarregamento da carga transportados pela parte recorrida e tinha como destinatária a empresa recorrente, restando evidente a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

1.3.
Defende a improcedência do pedido inicial em razão da ausência de comprovação do horário de chegada.

Acolho tal tese fática, posto que, da análise dos documentos apresentados pela parte recorrente, nota-se que, a afirmação de chegada em 09/10/2020 vem lastreada unicamente em carimbo preenchido manualmente, sem qualquer assinatura, sendo que, posteriormente há documentação informando como a data de entrada o dia 13/10/2020, divergência contestada pela parte recorrente, todavia, não impugnada pelo recorrido.

Com efeito, entendo que não se pode acolher a alegação de demora no descarregamento, em face da carência de provas quanto ao exato horário de chegada, motivo pelo qual, há de se rejeitar o pleito de cobrança das horas extraordinárias denunciadas pela parte recorrida.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
FALTA
DE
PROVA
EFETIVA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo
provas
suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a
improcedência
do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(N.U 8010276-07.2015.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

1.4.
Litigância de má-fé.

Entendo que não merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, acerca do cabimento da condenação por litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

2.
Das razões recursais do recorrente CELSO PIVATTO.

2.1.
Pleiteia a atualização do valor das horas excedentes.

Quanto a tal questionamento, anoto que já afastei a ocorrência de responsabilidade civil, conforme alinhavado no item 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
CELSO PIVATTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais,
em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte
recorrente
CELSO PIVATTO
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de
condenar a parte recorrente
FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023